Tribunal: TJES
Processo: 0015460-34.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015460-34.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MALVINA DOS SANTOS SARAIVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE
CIRURGIA

ORTOPÉDICA
REALIZADA FORA DA REDE CREDENCIADA. LESÃO SOFRIDA DURANTE
TRATAMENTO
AUTORIZADO
P
ARA OUTRA ENFERMIDADE.
ACOMPANHAMENTO DE COMPLICAÇÃO PÓS TRANSPLANTE
DE MEDULA ÓSSEA
.
URGÊNCIA CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECÍFICO DA
EQUIPE QUE REALIZARA O TRANSPLANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALECIMENTO DA PACIENTE
DURANTE O PROCESSO
. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS
PARA RECEBER O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.

1)
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que as despesas médicas realizadas pelo beneficiário fora da rede do plano de saúde devem ser reembolsadas pela operadora, desde que urgente/emergente a situação do paciente ou inexistentes/insuficientes os profissionais credenciados.

2)
Na hipótese, além da urgência ortopédica ter sido demonstrada, restou devidamente comprovada a necessidade de acompanhamento pela equipe hematologista do hospital onde fora realizado o transplante de medula óssea.

3)
Patente a abusividade da negativa levada a efeito pela operadora, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a recusa indevida de cobertura, por acentuar o grau de aflição do segurado acometido por doença grave que reclama imediato tratamento, enseja danos morais
in re ipsa.

4)
A
Súmula 642 do STJ estabelece
que
“o
direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

IMPUGNAÇÃO
DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Impugna o apelante, de início, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita concedido em favor da apelada.

Como cediço, é ônus do impugnante comprovar que a parte adversária possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do processo sem que isso prejudique o sustento próprio e de sua família, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE PROVA.

1.
O ônus de provar a condição financeira da Impugnada, em tese, suficiente para arcar com as despesas processuais, é do Impugnante.
Inexistindo prova robusta e cabal da capacidade financeira da Impugnada, não há razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

2. Vale salientar que é inadmissível a quebra do sigilo fiscal da Impugnada, para fazer prova de sua capacidade financeira. A quebra do sigilo fiscal é medida excepcionalíssima e não é cabível determiná-la apenas para esclarecer suposta capacidade financeira da Impugnada para fins de assistência judiciária gratuita ônus que cabe ao Impugnante sem que, ao menos, existam fundados indícios dessa alegada capacidade financeira ou de ilícito civil ou penal.

(TJ-ES - Impugnação de Assistência Judiciária: 00179524220138080000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 31/03/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2014).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS EMBARGADOS. MANUTENÇÃO DO BENEPLÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. De fato, o v. acórdão foi omisso ao não apreciar a impugnação à gratuidade da justiça trazida pelo ora embargante em sede de contrarrazões ao recurso de apelação. 2.
Entretanto, compulsando atentamente os autos, constato que o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da capacidade econômica dos embargados no curso do processo.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0014081-92.2018.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 19/Apr/2023)

EMENTA DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. INCIDENTE DE FALSIDADE. EMISSÃO DE CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagra o entendimento de que “a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". [...] 2.
No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse
”. (MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.). 2. Diferentemente das alegações de recurso, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pela Magistrada “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. 4. Honorários recursais.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003298-61.2017.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 31/Oct/2023)

Nesse termos, verifica-se que a rejeição da impugnação é medida que se impõe, haja vista que, pelo que se extrai dos autos, não há provas de alteração da capacidade financeira da parte recorrida.

Ademais, não merece acolhimento a tese de que o valor dispendioso da cirurgia realizada reflete a ausência de miserabilidade, porquanto fora demonstrado ter sido o pagamento da dívida negociado em diversas parcelas, não havendo que se falar em revogação da benesse outrora deferida.

Rejeito a impugnação.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em perquirir se a recorrente deve ressarcir as despesas com procedimento cirúrgico realizado em hospital não credenciado.

Prima facie
, é iterativa a jurisprudência pátria quanto à natureza consumerista da relação entre o plano de saúde e o contratado, a teor da súmula 608 do STJ, o que não exclui a aplicação das regras insertas na Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre serviços privados de assistência à saúde.

Fincada essa premissa, oportuno destacar que assim estabelece os incisos I e II do art. 35-C da Lei nº 9.656, de 1998:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura de atendimento nos casos:

I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça houve por bem consolidar o entendimento no sentido de que as despesas médicas realizadas pelo beneficiário fora da rede do plano de saúde devem ser reembolsadas pela operadora, desde que urgente/emergente a situação do paciente ou inexistentes/insuficientes os profissionais credenciados, como subsegue:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. RESTRIÇÃO A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/1998. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a reembolsar as despesas médico-hospitalares relativas a procedimento cirúrgico realizado em hospital não integrante da rede credenciada. 2. O acórdão embargado, proferido pela Quarta Turma do STJ, fez uma interpretação restritiva do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, enquanto a Terceira Turma do STJ tem entendido que a exegese do referido dispositivo deve ser expandida. 3.
O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento.
4. Embargos de divergência desprovidos. (EAREsp n. 1.459.849/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020.)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DE REDE NÃO CREDENCIADA E FORA DA COBERTURA GEOGRÁFICA DO PLANO DE SAÚDE - IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO PACIENTE SOB PENA DE POR EM RISCO SUA VIDA - REDE CREDENCIADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - DEVER DE ARCAR COM AS DESPESAS MÉDICAS - RECURSO IMPROVIDO. 1 –
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento remansoso no sentido de que, em casos excepcionais, incumbe ao plano de saúde o reembolso das despesas hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento fora da rede credenciada. 2 - A Corte Cidadã considerou como situações excepcionais (I) a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local; e (II) urgência ou emergência do procedimento.
3 - A situação dos autos preenche os requisitos elencados pela Corte Cidadã, na medida em que a internação do agravado em rede hospitalar não credenciada ao plano e fora dos limites geográficos de cobertura se deu em caráter excepcional, uma vez que inexistente estabelecimento ou profissional credenciado no local e a urgência que se deu a sua internação. Além disso, dada a gravidade do quadro clínico que acometeu o agravado, restou também impossibilitada a sua remoção para outra unidade hospitalar, sob pena de por sua vida em risco. 4 - Não há porque não autorizar, desde já, o pagamento das despesas médicas do agravado, haja vista a impossibilidade financeira do recorrido e o dever de reembolso reconhecido pelo STJ. 5 - Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004650-74.2021.8.08.0000, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Data: 09/Dec/2021)

Segundo se depreende dos autos, a apelada, após ser diagnosticada com leucemia linfoide aguda, fora submetida a transplante de medula óssea no Hospital São Camilo, localizado em São Paulo, no dia 18/08/2014, tratamento devidamente autorizado pela apelante, mesmo não se tratando de nosocômio credenciado.

Ocorre que, a paciente apresentou intercorrências após o procedimento, especificamente “Doença do Enxerto contra o Hospedeiro agudo de trato gastrointestinal e pele” e, ainda, sofreu queda da própria altura com fratura “transtocanteriana de fêmur esquerdo”.

Nesse cenário, um dia após a queda, fora prescrito pelo médico assistente a necessidade de “
procedimento cirúrgico ortopédico com urgência, além de manter acompanhamento com equipe hematologista que realizou o transplante
”, nos termos do laudo de fl. 29.

Ora, em que pese não se tratar de cirurgia diretamente relacionada ao transplante autorizado pelo plano de saúde, verifica-se que a beneficiária ainda estava em tratamento devido à complicação experimentada, de modo que, além da urgência ortopédica ter sido demonstrada, restou devidamente comprovada a necessidade de acompanhamento pela equipe hematologista do Hospital São Camilo.

Sob esse prisma, além de ser considerada a legítima expectativa da consumidora, deve-se aplicar,
in casu
, a máxima jurídica
in eu quod plu est semper inest et minus
, ou seja, àquele a quem se permite o mais, não se deve negar o menos.

No que se refere ao
quantum
despendido a título de dano material, é possível verificar nas notas ficais de fls. 47/52 e no termo de acordo e confissão de dívida (fls. 42/43), o valor de R$ 29.440,46 referente aos materiais, órteses e próteses e tratamento clínico ministrado em 22/12/2024.

Por outro lado, os honorários médicos e o custo da anestesia foram discriminados no e-mail de fl. 44, perfazendo a quantia de R$ 6.000,00, a qual não se refere a orçamento, mas efetiva cobrança dos valores.

Sendo assim, tratando-se de cobertura obrigatória (cirurgia ortopédica), bem como configurada a hipótese excepcional, cuja responsabilidade fora negada pela operadora do plano (fl. 56), tem a apelante o dever de ressarcir
integralmente
o tratamento realizado, no montante de
R$ 35.440,46
.

Quanto à indenização por danos morais, extrai-se da jurisprudência do STJ que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera, em regra, dano moral, na medida em que agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde.

Nada obstante, o dever de reparação é afastado nas hipóteses em que exista dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, pois, nesses casos, a conduta da operadora, ao optar pela restrição da cobertura, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, por não ofender os deveres anexos do contrato.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, quando fundada em razoável interpretação contratual.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.094.389/RR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECUSA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3. Consoante o entendimento desta Corte, "havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais" (AgInt no AREsp 1.412.367/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe de 13/03/2020).

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.038.816/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)

Ocorre, todavia, que, no caso em exame, inexiste dúvida razoável acerca de interpretação de contrato, considerando que a urgência da cirurgia ortopédica fora devidamente comprovada.

Em causas similares, esta Corte vem entendendo como razoável e proporcional a quantia indenizatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada pelo magistrado de piso, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DE COBERTURA ILEGALIDADE DANOS MATERIAIS E MORAIS REFORMA PARCIAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O rol de tratamentos previsto pela Agência Nacional de Saúde (ANS) tem cunho meramente exemplificativo e cede lugar sempre que, comprovadamente, haja previsão contratual de cobertura para determinada moléstia e o procedimento prescrito seja necessário para o seu tratamento. Precedentes. 2. O segurado faz jus à cobertura ou ao reembolso de tratamentos ou procedimentos expressamente previstos no contrato e indevidamente negados pelo plano de saúde, o que não engloba nas quais, por mera eleição, busca consultar-se ou tratar-se com profissionais não vinculados ao plano. Precedentes. 3. Hipótese concreta em que, previsto o tratamento PET-SCAN para a cura do câncer que acometia o apelado, bem como comprovada a negativa indevida do plano em seu custeio, correta a sentença apelada na parcela em que condenou este último no reembolso ao primeiro pelos valores despendidos. 4. Reforma que se impõe, entretanto, na parcela atinente às consultas realizadas pelo segurado com profissional paulista, que se deu pela simples discordância do primeiro acerca do tratamento prescrito pelo profissional vinculado ao plano.
5. Em hipóteses de negativa indevida de cobertura por plano de saúde, os danos morais apresentam natureza in re ipsa , sendo que o caso dos autos não se diferencia daqueles já analisados pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, que tem arbitrado, à hipótese, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso parcialmente provido. Condenação sucumbencial mantida em razão da alteração mínima da sentença. (TJES, Classe: Apelação,24151439916, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

Por fim, quanto à legitimidade dos herdeiros, a
Súmula 642 do STJ estabelece
que
“o
direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários advocatício para 20% do valor da condenação, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)